Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021449-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANUBIA CALGARO - CPF: 008.582.491-70 (RECORRENTE), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO), LOURDES TURRA ULIANA BORTOLI - CPF: 966.222.299-53 (RECORRIDO), HENRIQUE SALVATI BECK LIMA - CPF: 102.617.249-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1021449-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021449-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Danubia Calgaro

Recorrida
: Lourdes Turra Uliana Bortoli

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de cláusula penal equivalente a R$ 3.000,00 (30% do valor do contrato), à restituição de valores pagos sem contraprestação e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não execução de serviço odontológico contratado e pago integralmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da recorrente ao pagamento de multa rescisória contratual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual não prevê penalidade para a parte que rescindir o contrato antes do início dos serviços, razão pela qual a imposição de multa rescisória revela-se indevida.

4.

A ausência de prestação do serviço contratado, somada à injustificada demora na devolução dos valores pagos e à tentativa administrativa frustrada de solução do conflito, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula penal não é exigível quando inexistente previsão contratual que a fundamente.

2.

A falha na prestação de serviço, caracterizada pela ausência de execução do contrato somada à demora injustificada na devolução dos valores pagos, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Turma Recursal, Conclusão no 1, DJe no 11.799, 01.10.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1001764-34.2023.8.11.0028, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.07.2024, DJe 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1021449-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021449-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Danubia Calgaro

Recorrida
: Lourdes Turra Uliana Bortoli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Danubia Calgaro.

Ação:
Reclamação Cível.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.

290098420)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da cláusula penal, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato celebrado entre as partes, equivalente à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais); à restituição parcial do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290098422): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as condenações relativas à multa rescisória e à indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 290098424): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1021449-74.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1021449-74.2024.8.11.0001

Recorrente:
Danubia Calgaro

Recorrida
: Lourdes Turra Uliana Bortoli

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida ante a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos,
a autora alega que, em abril de 2022, contratou a prestação de serviço odontológico com a recorrente, pelo valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pago integralmente. Entretanto, o tratamento não foi iniciado, em razão de sucessivas remarcações atribuídas à agenda da profissional responsável.

Assim, após mais de um ano de tentativas frustradas, optou por desistir do tratamento e buscou a rescisão do contrato bem como a restituição integral do valor pago, contudo, sem êxito.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos, em especial as provas colhidas durante a instrução (Id. 290098404), os comprovantes de pagamentos em Id. 290097892, bem como a reclamação via PROCON em Id. 290097894 corroboram a versão autoral.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

A recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa da paciente, justificando as remarcações em razão de condição de saúde da autora, que apresentava pressão arterial elevada. Sustenta, portanto, que não é devida a multa contratual imposta pela sentença e que inexiste falha na prestação de serviço que justifique condenação por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não prevê a imposição de multa em caso de rescisão. A cláusula contratual pertinente dispõe o seguinte:

(...)

DA RESCISÃO DO CONTRATO

6. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem a necessidade de justificativas.

a.
Caso ocorra a rescisão por iniciativa do PACIENTE, os tratamentos iniciados serão cobrados como concluídos.

b.
Caso ocorra a rescisão por iniciativa da CLÍNICA, apenas os tratamentos concluídos serão cobrados.

c. Em qualquer caso de rescisão, a CLÍNICA levantará as condição atuais do PACIENTE para que seja realizado os devidos ajustes financeiros e somente após os acertos, de recebimento ou reembolso, é que se considerará rescindido o presente contrato.

Dessa forma, cabe à contratada restituir os valores eventualmente recebidos sem a correspondente prestação de serviço, mantendo-se a cobrança apenas dos procedimentos iniciados. Assim, a multa imposta na sentença deve ser afastada, por não encontrar respaldo contratual.

No tocante aos danos morais, a ausência da efetiva prestação de serviço, aliada à demora injustificada na devolução dos valores pagos, caracteriza falha na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, além de configurar ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Sentença reformada. (N.U 1001764-34.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)”

Assim, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento da multa rescisória imposta à recorrente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação
relativa à multa rescisória
, mantendo a sentença nos demais termos.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025